Tribunal: TJSP
Processo: 1004442-65.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Ação indenizatória proposta pelo comprador, visando obrigação de fazer e fixação de indenizações, julgada improcedente – Apelação do autor fundada nos danos sofridos em função da apreensão do veículo, pela autoridade policial, em decorrência de adulteração no motor – Compra e venda que não foi realizada junto à ré – Após a alienação feita por esta última

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Ação indenizatória proposta pelo comprador, visando obrigação de fazer e fixação de indenizações, julgada improcedente – Apelação do autor fundada nos danos sofridos em função da apreensão do veículo, pela autoridade policial, em decorrência de adulteração no motor – Compra e venda que não foi realizada junto à ré – Após a alienação feita por esta última o veículo esteve na posse de diversos compradores, nada indicando que a adulteração tenha ocorrido por ato da acionada – Declaração por ela prestada, somente anos após a alienação do veículo, que não pode justificar, por si só, o reconhecimento de culpa pelo dano sofrido pelo autor – Recurso improvido